Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE SUPERVENIENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL.
1 Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que não conheceu de pleito de aplicação retroativa de precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. A Defesa argumenta que se trata de norma mais benéfica, devendo retroagir.
2 O art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, dispõe que é competência do Juízo da execução “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”. No presente caso, todavia, o agravante não pretende a aplicação de lei, mas de precedente jurisprudencial.
3 “A Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, I, limita-se a permitir que o juiz da execução aplique a lei posterior benéfica ao condenado, nada prevendo quanto à mudança jurisprudencial superveniente” (Acórdão 1159471, 20190020000054RAG, Relator: Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: 132/137).
4 Considerando que não está presente a hipótese do inciso I do art. 66 da Lei de Execução Penal, tem-se que, no âmbito da execução penal, não é possível refazer a dosimetria da pena mediante aplicação do precedente jurisprudencial invocado.
5 Agravo conhecido e desprovido.